Tribunal: TJDFT
Processo: 0121282-08.2011.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO PREVIAMENTE SUSCITADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na decadência do crédito tributário, sem que a parte exequente tivesse sido previamente intimada a se manifestar sobre essa questão específica. O juízo de primeiro grau havia determinado a intimação do exequente apenas para se manifestar sobre a prescrição do crédito, não abrangendo a decadência, fundamento posteriormente utilizado para extinguir o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação específica sobre a decadência viola o contraditório e a ampla defesa; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para oportunizar manifestação da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10 do CPC/2015 veda ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. A distinção entre prescrição e decadência impõe que a intimação para manifestação sobre um desses institutos não supre a necessidade de manifestação sobre o outro, uma vez que possuem regramentos e consequências jurídicas distintas (CTN, arts. 173 e 174).
5. A jurisprudência do tribunal reconhece que a decisão surpresa, proferida sem a devida intimação da parte interessada, configura cerceamento de defesa e viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação entre os sujeitos do processo.
6. Diante da nulidade processual, impõe-se a anulação da sentença para que o Distrito Federal seja devidamente intimado a se manifestar sobre a decadência do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, assegurando-se a intimação do exequente para manifestação sobre a decadência.

Tese de julgamento:
1. A decisão que extingue execução fiscal com base na decadência, sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre esse fundamento, viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade processual.
2. A prescrição e a decadência são institutos distintos, de modo que a intimação para manifestação sobre um deles não supre a necessidade de manifestação sobre o outro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 9o e 10; CTN, arts. 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925098, 0700287-56.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1959680, 0720692-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 12.02.2025.